Tribunal: TJDFT
Processo: 0750618-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher, assume especial relevância, ante o fato de que tais crimes comumente ocorrem às escondidas e sem a presença de testemunhas, desde que o relato seja escorreito, coerente, coeso e condizente com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
2. Incumbe à Defesa técnica a comprovação da excludente de ilicitude alegada pelo réu. Não há legítima defesa quando o réu repele a suposta injusta agressão de modo imoderado, não preenchendo os requisitos legais previstos no art. 25 do Código Penal.
3. Não merece ser acolhida a tese da Defesa de que houve provocação da vítima, incidindo a aplicação do § 4o do artigo 129 do CP, uma vez que pelas provas produzidas, verifica-se que não restou demonstrada que houve uma injusta provocação da vítima capaz de justificar a conduta do acusado, denotando que a versão apresentada pelo denunciado se mostra mero exercício de autodefesa. Dessa forma, não há nos autos elementos que apontem em sentido contrário.
4. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Correta, portanto, a fixação da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.